Tribunal: CARF
Processo: 15983.000187/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000187/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
POLICOR IND DE TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
SALÁRIO INDIRETO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos de
plano de saúde e previdência privada não estendidos a todos os segurados a
serviço da pessoa jurídica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a titulo de
participação nos lucros, efetuados em desacordo com a Lei no 10.101/00.
CARTÕES CORPORATIVOS. DESPESAS COM VEÍCULOS.
Deve o contribuinte, por meio de documentos hábeis e idôneos, comprovar que
as despesas com cartões corporativos e com veículos foram realizadas em
benfício da empresa, sob pena de serem considerados tais valores como sendo
remuneração indireta.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Configura-se como remuneração indireta a cessão gratuita de imóvel para
moradia, sem garantias ou vantagens em prol da entidade. Mormente se a
empresa, por seu turno, contabiliza prejuízo acumulado no exercício.
PRO LABORE DE SÓCIO. COMPROVAÇÃO.
Não restando suficientemente comprovado nos autos haver o sócio trabalhado
de modo cotidiano na empresa, não prospera o arbitramento de pro labore a ele
vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000187/2009-49
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores associados ao levantamento
PRO.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente Auto de
Infração DEBCAD no 37.171.834-1, referente às contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais incidentes sobre os respectivos salários de contribuição havidos como
remuneração indireta e diferença de folha de pagamento no período de 01 a 12/2004.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação e da impugnação (fls.
108/109):
De acordo com o relatório fiscal, fls.. 47/57, foram examinadas as Folhas de Pagamento,
Lançamentos Contábeis, Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa
Jurídica e outros documentos que foram confrontados com os valores declarados em
Guia de Recolhimentos de FGTS e Informações â Previdência Social.
Os valores de remuneração indireta estão discriminados nos relatórios nos
Levantamentos - ANA Plano de Saúde dos empregados e SAU - Plano de Saúde aos
sócios; APT - Despesas com apartamento cedido à sócia; CRI - Despesas pessoais com
cartão corporativo; DVA - Despesas com veículos; FP1 - Diferença de folha de
pagamento em confronto com a DIPJ; PLR - Participação nos Lucros: PRO - Pro-
labore do sócio Adilson Schalch; PRV Plano de Previdência Bradesco.
O total do lançamento, consolidado em 26/03/2009, foi de RS 31.733,79.
Da impugnação
A empresa apresentou impugnação total ao lançamento, tal como descreve no
instrumento de fls. 60/95, em que depois de resumir os fatos suscita nulidade do débito
alegando que teria sido promovida alteração do conceito legal de salário para majoração
da arrecadação.
Prosseguindo em seu arrazoado, passa a tratar pontualmente os levantamentos nos
seguintes termos:
Plano de Saúde e Previdência Privada - Não podem ser consideradas como salário para
incidência de contribuição previdencíáría diante do artigo 105 da CF/88. Sustenta que a
matéria envolve o conceito de salário in natura cujo alcance cumpriria a legislação
trabalhista - CLT e nao a tributária - Lei 8.212/91. Nesse contexto aponta que o artigo
458, § 2a, IV e VI não consideram a assistência médica e previdência privada como
salário. Aduz que a assistência médica tem caráter eventual, havendo ainda a opção
pessoal pela não utilização.
Despesas com cartões corporativos e veículos – Contesta o lançamento das despesas
como salário indireto, no caso, aquisição de material de construção e que foram
lançados na conta "despesas administrativas e manutenção e construção". Alegando que
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

são da pessoa jurídica e não da pessoa do sócio, que deveriam ser apontadas pelo fiscal
aquelas não relacionadas com a atividade empresarial.
Quanto aos veículos, aduz que não teria sido apuradas a posse e forma de utilizaçào
pelos sócios, pagamentos de multas e tributos.
Empréstimos aos sócios - Afirma que não houve simulação e que os únicos que sócios
receberam empréstimos foram Vera Portella Barros. Roberto Nicolau Porlella e José
Nicolau Portella. Alega que o fiscal não teria considerado que os empréstimos não são
adimplidos em um único exercício, assim contesta a afirmação dc incapacidade de
adimplemento.
Despesas com viagens e alimentação dos sócios - Alega que são despesas da pessoa
jurídica e que o fiscal teve acesso a lodos os documentos e não teria comprovado que as
despesas não teriam sido realizadas no interesse da empresa.
Participação nos Lucros - Contesta a alegação do fiscal de que teria sido efetuado o
pagamento mediante ausência do lucro, aduzindo que o que teria sido distribuído foi
proporção dos resultados na forma da convenção coletiva.
Pró-labore do sócio Adilson Schalch - Alega que o lançamento é indevido e afirma que
se a fiscalização não detectou nenhuma retirada do referido sócio a conclusão é que esta
não teria ocorrido. Desse modo contesta também o arbitramento do valor promovido
com base na equiparação dos demais sócios, sendo este sócio contador.
Imóvel cedido à sócia - Afirma que o fato de uma das sócias exercer posse temporária
de um imóvel da empresa, não caracteriza remuneração e que o fiscal majora os valores
de eventuais despesas.
Finaliza seu arrazoado com pedido de cancelamento do Auto de Infração.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 106/118), sendo
proferida decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
MATERIA NÃO IMPUGNADA. DIVERGÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Decreto 70.235/72, art. 17.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seus
serviços, descontando dos salários de contribuição. Art. 30, I, da Lei 8.212/91.
O fato gerador da contribuição previdenciária é definido pela legislação tributária. A
Consolidação das Leis do Trabalho regula as relações entre empregador e empregado.
Em matéria previdenciária sua aplicação é subsidiária.
SALÁRIO INDIRETO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ALIMENTAÇÃO.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos de plano de
saúde, previdência privada alimentação não estendidos a todos os segurados a seu
serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária aos pagamentos a titulo de participação nos lucros
efetuados em desacordo com a Lei 10.101 /2000.
EMPRÉSTIMO A SÓCIO. CESSÃO GRATUITA DE. IMÓVEL.
Configura-se como remuneração indireta o empréstimo concedido aos sócios pela
empresa, bem como a cessão gratuita de imóvel para moradia, sem garantias ou
vantagens em prol da entidade. Mormente se a empresa, por seu turno, contabiliza
prejuízo acumulado no exercício.
PRÓ-LABORE DE SÓCIO.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

É cabível aferição de pró-labore de sócio ativo da empresa, se constatado durante os
trabalhos de auditoria fiscal que a contabilidade não registra a real movimentação da
remuneração dos segurados, faturamento ou lucro, as contribuições serão apuradas por
aferição cabendo à empresa o ônus da prova cm contrário. Lei 8.212791 art. 33, § 6o.
O recurso voluntário foi interposto em 27/08/2009 (fls. 121 e ss), sendo nele
reproduzidos os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a recorrente defende padecer o auto de infração de nulidade,
alegando ter havido indevida alteração do conceito legal de salário para efeito de majorar a
arrecadação.
Anote-se, prontamente, que as aduções trazidas no sentido de que a lei ordinária
previdenciária deveria ter observado os conceitos primariamente fixados na CF têm o seu exame
obstado tendo em vista o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e na Súmula CARF no
2, c/c o art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Convém esclarecer, de todo modo, que o caput do art. 195 da CF atribui à lei
previdenciária o regramento do financiamento da seguridade social, havendo, inclusive,
referência no § 11 do art. 201 da Carta Política acerca de que os ganhos habituais do empregado,
a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária.
Nessa esteira, a Lei no 8.212/91 (Lei de Custeio), mediante as disposições dos
seus arts. 11, 22 e 28, dentre outros, trata da incidência das contribuições em comento sobre o
salário-de-contribuição, definido este de forma diversa do salário regrado na CLT. Prevalece o
conceito previdenciário sobre o trabalhista dada a aplicação dos critérios hermenêuticos
cronológico e da especialidade. Vale transcrever, por oportuno, o disposto no inciso I do art. 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
Assim, havendo regramento próprio para a incidência das contribuições
previdenciárias, a eventual aplicação da legislação trabalhista se revestirá de caráter
complementar e/ou subsidiário, mas seus conceitos não se sobreporão aos firmados na Lei de
Custeio.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

Não restando evidenciada alteração indevida do conceito de salário efetuado no
bojo da autuação, já que nela foi utilizado o adequado conceito de salário-de-contribuição
prescrito pela Lei no 8.212/921, não há suporte para o reconhecimento de nulidade por essa via.
Anote-se, por cautela, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
De outra parte, constata-se que não procede a irresignação da recorrente no que
concerne à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de plano de
saúde e de previdência.
Giza o art. 28, § 9o, em suas alíneas ‘p’ e ‘q’, com a redação da época dos fatos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9oe468 da CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
A lei é clara ao determinar que benefícios e prestações dessas espécies só poderão
ser excluídos da base de cálculo das cobertura se atendidos os requisitos supra reproduzidos.
Com relação aos planos de saúde, foi constatado que não houve pagamento para
todos os sócios, mas apenas para dois dos empregados.
E, ao contrário do que parece entender a interessada, não é da essência da norma
positivada a efetiva prestação de serviços médicos, sendo o requisito ‘disponibilidade’ afeto às
contribuições voltadas à previdência complementar. Para os valores atinentes à assistência de
saúde, basta que sejam efetivamente pagos montantes correspondentes a essa assistência, o que,
para as pessoas jurídicas em geral, traduz-se na manutenção de plano de saúde para os seus
funcionários.
No caso, como a cobertura não abrangeu a totalidade dos empregados e dirigentes,
decorre que não restou cumprida a exigência legal para a fruição da isenção pretendida, sendo
então procedente o lançamento no tocante aos levantamentos ANA (plano de saúde empregados)
e SAU (plano de saúde sócios). Anote-se, além do mais, que não há qualquer início de prova nos
autos de que alguns empregados tenham se recusado em aderir ao plano da empresa, como
alegado na peça recursal.
De maneira similar, não comprovada a disponibilidade do plano de previdência
privada aos empregados, somente aos sócios, é de se manter a autuação quanto ao levantamento
PRV (plano previdência Bradesco).
Por sua vez, a participação nos lucros ou resultados, regida pelas disposições da
Lei no 10.101/00, requer, por óbvio, que sejam apurados lucros ou resultados pela pessoa jurídica
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

aptos a serem distribuídos aos trabalhadores. No particular, a empresa operava com prejuízo, e
não foram demonstrados contabilmente os resultados que poderiam dar suporte aos pagamentos
em questão. Tampouco se verificam colacionados aos autos os documentos relativos aos
instrumentos legais que embasaram tais participações. A respeito, vale transcrever a seguinte
passagem da decisão contestada:
Por se tratar de processo conexo, cabe a esta instância julgadora reportar aos
documentos de prova que foram apresentados pelo impugnante e que constam nos autos
do processo 15983.000185/2009-50 do AIOP n° 37.171.183-8, fls. 307/318, onde se
verifica que não trata do seguimento produtivo da autuada, mas de Trabalhadores em
Transportes Rodoviários. No mesmo processo, o documento de fls. 319/358, por sua
vez traz uma convenção postulada em Novembro do ano calendário de 2004, ou seja,
além de não haver como reportar ao próprio exercício, prevê um pagamento único de
valor previamente estipulado, sem estabelecimento de diretrizes c metas de
produtividade. Tal situação desnatura o propósito da Lei, como transcrito abaixo:
(...)
Destarte, verificado que os pagamentos efetuados a título de participação nos
lucros e resultados não obedeceram aos comandos legais, devem eles sofrer a incidência das
contribuições previdenciárias, do que se conclui estar correta a autuação, nesse ponto.
No que tange aos levantamentos que versaram sobre cartões corporativos,
despesas com veículos, e cessão de imóvel, tendo o recurso voluntário se limitado a repisar os
argumentos da impugnação, e não discordando este relator das razões do acórdão guerreado
nesses tópicos, passo a transcrevê-las, de modo que passem a integrar a fundamentação deste
voto:
Cartões corporativos
Sustenta o impugnante que as despesas seriam da pessoa jurídica c não dos sócios e que
o fiscal não teria demonstrado o não relacionamento com a atividade empresarial.
Ocorre que neste parágrafo trata-se do Levantamento CRT, no qual o Auditor Fiscal
aponta que os gastos em lojas de material de construção que constam nas faturas e que
foram lançados na contabilidade a título de outras despesas administrativas e
conservação e manutenção.
Não se pode deixar de destacar que em relação a tais despesas, consta nos autos, fls. 59,
que o contribuinte foi regularmente intimado a prestar esclarecimentos apresentando
notas fiscais e faturas que deram suporte aos lançamentos contábeis, contudo, não houve
apresentação de tais documentos, fato que levou a autoridade administrativa a imputar
os referidos valores como despesas pessoais dos sócios que ao serem suportadas pela
empresa em favor daqueles, configurou uma forma indireta de remuneração.
Diante do quadro que se apresenta, nenhum reparo há que se fazer ao lançamento, pois,
o impugnante em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos, uma vez que o fiscal
solicitou os documentos que estão em poder do contribuinte e este, ao sonegar as
informações deu causa a que o lançamento se processasse na forma tal como se
apresenta. Não se pode olvidar que o contribuinte poderia tê-lo feito com a impugnação,
contudo, se limitou a alegar que seriam despesas da empresa.
Despesas com veículos
Do mesmo modo, em relação aos veículos, o auditor apontou que as despesas
suportadas pela empresa em favor dos sócios alcançaram inclusive veículos que não
seriam da empresa. Por sua vez, o contribuinte em sua defesa, tão somente alega que o
fiscal não teria apurado a posse e forma de utilização.
O levantamento da rubrica cm questão é a mesma que consta nos autos do processo
15983.000185/2009-50 do AIOP n° 37.171.183-8, que é conexo a este lançamento, no
qual encontramos às folhas 141/170, os documentos que deram suporte ao lançamento,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

entre estes destaco a planilha de abastecimento em que constam anotações que
demandariam os esclarecimentos que foram solicitados. Nesse cenário, a empresa em
nada contribuiu para tais esclarecimentos, tendo cm vista que embora regularmente
intimada, conforme instrumento de fls. 41/43, optou por deixar de apresentar os dados
relativos aos tais veículos, assim, induziu a que o Auditor Fiscal viesse a apurar os
valores por via indireta, partindo do valor do IPVA pago pela empresa.
Em referência especifica à utilização de veículos tem-se o disposto na Lei 8.383/91,
cujo artigo 74,I, alínea "a" e II, alínea "d'', assim dispõem:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
de veiculo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros em relação à pessoa Jurídica:
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros,
tais como:
(...)
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item 1.
Da cessão de imóvel
A alegação do impugnante de que a posse temporária do imóvel não caracterizaria
remuneração não merece guarida.
É absolutamente incontroversa a cessão do imóvel, contudo, a questão a indagar é o fato
de que entidade jurídica com fins lucrativos, malgrado cumule prejuízo contábil, efetue
cessão do referido imóvel ao sócio sem qualquer contrapartida ou vantagem para a
empresa, inclusive arcando com o ônus do pagamento de despesas domésticas
ordinárias de moradia tais como energia elétrica e condomínio. Como se depreende dos
autos, não há majoração alguma de despesas, ao contrário, a fração mensal para cálculo
do beneficio locatício, foi estipulada mediante os critérios advindos das normas de
contabilidade e considerou o custo da aquisição, ou seja, o valor original tal como
estipulado pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Acrescente-se que cabe ao contribuinte coligir aos autos, quando sujeito a
procedimento fiscal, a documentação que ampara os lançamentos escriturados em sua
contabilidade, ônus esse do qual, conforme mencionado nas linhas acima, bem como no
Relatório do Auto de Infração (fls. 49 e ss), a interessada não se desincumbiu.
Noutro giro, tem-se que a fiscalização arbitrou, com base no art. 33 da Lei no
8.212/91, o pro labore do sócio Adilson Schalch (levantamento PRO), que foi, segundo aquela, a
pessoa que teve maior contato com a fiscalização, sendo o contador responsável pela elaboração
da contabilidade da empresa no ano-calendário sob exame.
Pois bem, ainda que a atividade de contadoria de uma pessoa jurídica demande o
acompanhamento constante da vida econômica da empresa, a própria autoridade lançadora refere
haver funcionária da empresa realizando tal serviço. Poderia ser a atuação da referida pessoa
física bastante limitada, tal como aposição de assinatura nos livros, e providências do gênero, de
modo a não acarretar, necessariamente, a contraprestação de valores assimiláveis a pro labore
por parte da empresa.
Dessa feita, entendo por insuficientes e sem acompanhamento de provas os
argumentos levantados pelo Fisco para amparar o arbitramento do pro labore com base nos
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000187/2009-49

valores percebidos pelos outros sócios, ainda que, em tese, tal aferição seja compatível com as
normas aplicáveis a casos semelhantes, assistindo razão à recorrente, nesse particular.
Cumpre anotar, como remate, que não houve lançamento na autuação ora em foco
de levantamentos embasados nas rubricas empréstimos aos sócios, viagens e alimentação,
motivo pelo qual as correspondentes aduções recursais não serão objeto de enfrentamento neste
voto.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento os valores associados ao levantamento PRO.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital